Tribunal: TJSP
Processo: 0005945-47.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII ou III, do Código de Processo Penal. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente afastamento da circunstância judicial desfavorável consistente nos 'maus antecedentes'.
Receptação –

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII ou III, do Código de Processo Penal. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente afastamento da circunstância judicial desfavorável consistente nos 'maus antecedentes'.
Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que recebeu o celular da vítima logo após a subtração – Delito de furto que foi praticado pela esposa do acusado – Depoimentos em ambas as fases da persecução penal que dão conta da prática do furto seguido da prática da receptação – Depoimentos dos milicianos que foram coesos e uníssonos e corroboraram os relatos do ofendido.
Dosimetria – Pena-base exasperada em razão dos maus antecedentes – Na segunda fase, reprimenda aumentada em razão da reincidência – Na terceira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos, por vedação legal. Do mesmo modo, não foi concedido o sursis.
Recurso Defensivo desprovido.
Expedição de mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005945-47.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
ROCHA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, consignando-se o
regime inicial semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
2
Voto no 10.215
Apelação no 0005945-47.2016.8.26.0635
Comarca: São Paulo 11a Vara Criminal
Apelante: Antonio Rocha Junior (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corré: Rayna Marina Viana Gonçalves (feito desmembrado fls. 147)
Apelação criminal Receptação Sentença condenatória pelo art.
180, caput, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386,
inciso VII ou III, do Código de Processo Penal. Pleito subsidiário
de fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente
afastamento da circunstância judicial desfavorável consistente nos
'maus antecedentes'.
Receptação Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Prisão em flagrante Réu que recebeu o celular da vítima logo
após a subtração Delito de furto que foi praticado pela esposa do
acusado Depoimentos em ambas as fases da persecução penal
que dão conta da prática do furto seguido da prática da receptação
Depoimentos dos milicianos que foram coesos e uníssonos e
corroboraram os relatos do ofendido.
Dosimetria
Pena-base exasperada em razão dos maus
antecedentes Na segunda fase, reprimenda aumentada em razão
da reincidência Na terceira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de
direitos, por vedação legal. Do mesmo modo, não foi concedido o
sursis.
Recurso Defensivo desprovido.
Expedição de mandado de prisão oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 187/190, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Vivian Brenner de Oliveira, ora adotado, acrescento que
Antonio Rocha Junior foi condenado às penas de 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
1 Pesquisa 'Intinfo': Atualmente preso por outro processo (flagrante, em 06.01.2020 - não consta tipo penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
3
Foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso interposto pelo Ministério Público.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca, em apertada síntese,
a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII ou III, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente
afastamento da circunstância judicial desfavorável consistente nos 'maus antecedentes' (fls.
150/155).
Processado o recurso, com as contrarrazões (fls. 226/232), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 241/247).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de junho de 2016, as 21:42
horas, em local indeterminado, próximo à Rua Vicente Franco Ribeiro, no 28, bairro Jacuí,
na Cidade e Comarca de São Paulo, Rayna Marina Viana Gonçalves, subtraiu, para si, um
aparelho celular, Motorola/Moto G, avaliado em R$ 800,00, pertencente à vítima Edvaldo
Faria dos Santos.
Consta, ainda, que na data e local supramencionados, logo
após o furto acima narrado, Antonio Rocha Junior2 recebeu o aparelho celular acima
2 31 anos, solteiro, 1o grau completo, desempregado, dá-se ao uso de crack, já foi processado por furto e
roubo (fls. 19/23).
Registros criminais conf. pesquisa 'Intinfo': IP 1135/2004 (flagrante roubo majorado), IP 97/2009
(flagrante - roubo), IP 1136/2014 (flagrante), IP 196/2016 (flagrante - furto), IP 706/2016 (estes autos),
IP 987/2016 (flagrante art. 16 Armas), IP 1091/2017 (flagrante furto qualificado), IP 33/18 (flagrante
roubo majorado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
4
descrito, sabendo se tratar de produto de crime.
Segundo de apurou, na Avenida Águia de Haia, a acusada,
que pedia carona, embarcou no veículo de Edvaldo e solicitou que fosse levada a uma
padaria próxima. Durante o trajeto, a ré visualizou o telefone celular da vítima que estava
no console do carro e no momento em que o veículo parou, ela subtraiu o bem e
desembarcou, entrando no local de destino. Ato contínuo entregou o aparelho de telefonia
celular para o outro acusado, que a esperava. O réu, então o recebeu, ciente da origem
ilícita.
Ocorreu que a vítima procurou o telefone celular no interior
do veículo, mas não o encontrou. Com isso, suspeitando da ré, se dirigiu até os acusados
para reaver o bem, porém, outros indivíduos que estavam no local começaram a hostilizá-
lo, permitindo a fuga dos réus.
Instante após, a vítima deparou-se com Policiais Militares
que patrulhavam na região e os comunicou do furto ocorrido, descrevendo e indicando as
características físicas e vestimentas dos réus, inclusive a direção para onde fugiram.
Os Policiais Militares, junto com a vítima, saíram em busca
dos acusados e na Rua Vicente Franco Ribeiro, no 28, os visualizaram, sendo reconhecidos
pelo ofendido. Desse modo, os acusados foram abordados. Em busca pessoal nada de
ilícito foi encontrado, porém, jogado no chão estava o celular de Edvaldo, que foi
“dispensado” pelo réu pouco antes da abordagem.
A denúncia foi recebida em 01/07/2016 (fls. 70).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
5
prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 17), e auto de avaliação (fls. 18), tudo em consonância com toda a prova oral
amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Presa em flagrante e oportunizada a se manifestar perante a
Autoridade Policial, Rayna Marina Viana Gonçalves optou pelo silêncio (fls. 10).
Na sequência, Rayna Marina Viana Gonçalves foi citada e
intimada a comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, todavia, não
compareceu, sendo determinado o desmembramento do feito com relação a ela (fls. 147)
Preso em flagrante e ouvido na Delegacia de Polícia, o réu
apresentou a seguinte versão: “(...) nega ter participação do crime de furto, contudo,
afirma que quem furtou o aparelho celular foi a pessoa de Rayna. Tem um relacionamento
amoroso com RAYNA. Ambos são moradores de rua, habitando as imediações da Avenida
Águia de Haia. Em nenhum momento pegou o aparelho celular na mão. Soube do furto
quando da abordagem que sofreu pela Polícia Militar pois esta confessou o furto aos
agentes. O celular foi achado próximo do local que estava” (sic) (fls. 09) (Destaquei).
Já em juízo, o réu disse ser morador de rua juntamente com a
ré e que ambos são usuários de crack. Mantém relacionamento amoroso com a ré. Ela se
prostituía para sustentar o vício. A acusada havia falado que furtou o celular e que fez um
'programa' com a vítima, tendo recebido dinheiro por ele. Só soube do furto quando da
abordagem. Não sabe ao certo quanto a ré cobrava pelo 'programa'. A ré confessou o furto
no momento em que foram abordados pela Polícia, e a vítima reconheceu o celular 'no
chão'. Não sabe o motivo pelo qual a vítima disse que viu a acusada passando o celular
para sua pessoa (réu). Não conhecia a vítima ou os Policiais (mídia digital).
Ouvido na fase extrajudicial, o ofendido Edvaldo Faria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
6
Santos narrou: “(...) uma moça lhe solicitou carona. Mesmo não conhecendo tal moça,
ainda que relutante, acabou concordando em lhe dar a carona cujo destino era uma
padaria próximo daquele local. Logo após a moça desembarcar, [o declarante] visualizou
o momento em que tal moça entregou um aparelho celular a um rapaz. Ao pegarem o
celular ambos saíram correndo. [O declarante] então olhou para o console do veículo e
constatou que o aparelho entregue ao rapaz era o de sua propriedade. Deslocou-se em
direção de tais pessoas e ao alcançá-los, outras pessoas se aproximaram e passaram a
hostilizá-lo. Neste momento uma viatura da Polícia Militar se aproximou momento em
narrou o ocorrido aos agentes públicos. Neste momento, avistou o seu aparelho de celular
jogado no chão, próximo ao casal” (fls. 08) (Destaquei)
Posteriormente, em juízo, o ofendido Edvaldo Faria dos
Santos declarou que estava indo trabalhar quando a ré pediu uma carona. Levou a ré por
cerca de 100 metros. Estava com o celular ao lado. Narrou que a ré não aparentava estar em
'situação de rua'. Deixou-a, trafegou vinte metros e percebeu que estava sem o telefone
celular. Voltou com o carro, momento em que avistou a ré passando o celular para o
réu. Pediu o celular para o acusado, mas ele não quis devolvê-lo. O réu ainda perguntou o
que [o depoente] estava fazendo com a ré, que era mulher dele. Respondeu que só tinha
dado carona. Os réus desceram a rua, fugindo. Avistou Policiais Militares passando e os
avisou. Os Policiais abordaram os acusados e viram o celular perto do muro, que tinha sido
dispensado pelo réu. Não viu o réu jogando o celular no capim, perto do muro, mas o
celular estava bem perto deles. Viu que a viatura havia abordado os réus, e por isso voltou
com seu carro e encostou no local (mídia digital).
Em juízo, o Policial Militar André Luis Frutuoso Rillo, assim
como havia feito na fase policial (fls. 05), reconheceu o réu, e relatou que ele estava com
uma moça no dia. A vítima abordou a viatura e informou que seu celular havia sido
subtraído por um homem e uma mulher. Patrulharam e encontraram os réus. A vítima
informou que deu carona para uma moça e quando ela desceu do carro, deu pela falta do
celular. A aparência dos réus não era ruim. Não conhecia a vítima e nem os réus. A ré não
teve relação sexual com a vítima. O celular estava bem próximo dos réus. A vítima chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
7
com o próprio carro, e, de pronto, identificou o celular como sendo o dele, bem como
reconheceu a moça como sendo a pessoa para quem deu carona. A vítima foi cercada por
outras pessoas que estavam na padaria, e o réu provavelmente dispensou o celular quando
viu a aproximação da viatura policial (mídia digital).
Também em juízo, o Policial Militar Fernando Augusto de
Faria, corroborando que narrou na fase extrajudicial (fls. 07), relatou que no dia dos fatos
um senhor abordou a viatura informando que uma mulher havia furtado o celular dele, de
dentro de seu carro, e que um homem também estava envolvido. Patrulharam e abordaram
o réu e a moça. Encontraram o celular próximo do réu. A vítima chegou atrás, com seu
próprio veículo. A vítima não havia dito que tinha abordado os réus e pedido o celular de
volta. Não sabe dizer se a moça era 'garota de programa'. A vítima disse que deu carona
para a moça, e depois pararam no local em que ela encontrou o réu. Logo depois que
deixou a moça lá e saiu, a vítima percebeu a subtração do celular. A moça aparentava estar
sob influência de droga. O celular foi encontrado a cerca de um metro do réu (mídia
digital).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
8
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
9
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática da receptação. Nada
que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Assim sendo, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que o réu praticou o delito conforme a narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
Com efeito, a versão do réu no sentido de que a vítima do
furto e os policiais o incriminam falsamente restou totalmente isolada nos autos.
O próprio acusado disse que a Rayna lhe confessou
informalmente a prática do furto, dizendo ainda que ela era sua esposa. Somado a isso,
temos que a vítima do furto afirmou categoricamente que viu a ré passando celular para o
acusado logo após a prática do referido delito. Como se não bastasse, o ofendido e os
Policiais relataram que encontraram o bem subtraído momentos antes, ao lado do acusado
quando da abordagem.
Assim, sobejamente demonstrada, portanto, a prática de
receptação dolosa pelo acusado, e a inequívoca comprovação do dolo com que se houve,
inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal,
afastando-se o pleito de absolvição.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara:
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
10
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a
demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber
o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar
sua boa-fé.
Receptação Apreensão da res em poder do acusado
Inversão do ônus probatório
Entendimento
A
apreensão da res em poder do acusado acarreta a
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem.
(Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
12/02/2015; Data de registro: 24/02/2015) (grifo nosso)
Além disso, conforme se depreende dos autos, a Defesa não
logrou êxito em comprovar a versão apresentada pelo acusado.
Assim sendo, o caso era mesmo de condenação e a r. sentença
está bem fundamentada.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal, em razão do registro de maus antecedentes3 do acusado,
perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Neste ponto, a despeito do pleito Defensivo, sobre a
possibilidade da utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como maus
antecedentes, mesmo após o período depurador, já se manifestou o C. STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
3 Processo de condenação no 8949/2009 Art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal Término do cumprimento da pena em 08/11/2012 (fls. 132/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
11
BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PERÍODO
DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REDUÇÃO
DA
PENA
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SEIS
MESES.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-
base acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da atenuante
de confissão espontânea, resultou de uma valoração feita pelo
julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro da
razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção desta Corte
a respeito.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)
Na segunda fase, foi bem reconhecida a circunstância
agravante da reincidência4, pelo que a reprimenda foi exasperada à razão de 1/6,
perfazendo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Na derradeira fase, inexistentes causas de aumento ou
diminuição, pelo que a reprimenda se tornou definitiva.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, o que deve ser
mantido, notadamente em razão do registro de reincidência e de maus antecedentes do
acusado.
A pena privativa de liberdade não foi substituída por
4 Processo de condenação no 9735/2004 Art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal Pena extinta pelo
cumprimento em 24/01/2014 (fls. 132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005945-47.2016.8.26.0635 -Voto no 10.2015
12
restritivas de direitos, por vedação legal (art. 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal). Do
mesmo modo, não foi concedido o sursis (art. 77, incisos II e III, do já citado diploma
normativo).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, consignando-se o regime inicial semiaberto.
Ely Amioka
Relatora